Tribunal: STF
Processo: RE 1522478
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 8, fl. 2):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — JUROS DE MORA — CORREÇÃO MONETÁRIA — ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 — APLICAÇÃO RETROATIVA — DESCABIMENTO — SÚMULA VINCULANTE N° 17. 



    1. A lei, salvo expressa disposição em contrário, tem sua eficácia voltada para o futuro não podendo retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas sob a égide de outro diploma legal.



    2. O poder constituinte derivado reformador — contrariamente ao poder constituinte originário — não é absoluto, submetendo-se às limitações materiais explícitas, ao núcleo imodificável na via da emenda, às chamadas cláusulas pétreas, que incluem os direitos e garantias individuais (art. 60, § 4°, IV, CF), dentre os quais o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5°, XXXVI, CF).



    3. A lei n° 11.960/09 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência, ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma. Precedentes do STJ e da Seção de Direito Público deste Tribunal.



     4. Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Súmula Vinculante n° 17. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, §§ 5º e 12, da CF/1988; art. 97, §16, do ADCT; bem como a SV 17/STF.



    Aduz que “segundo denota a leitura do §5º, do artigo 100, da Constituição Federal, a mora só passa a ocorrer com relação ao pagamento dos débitos do Fazenda Pública, oriundos das ações transitadas em julgado, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em deveria ter sido feito o depósito. A configuração da mora a partir do transito em julgado contraria a disposição constitucional” (Doc. 17, fl. 9).



    Afirma que a EC 62/2009 “ao acrescentar o parágrafo 12 ao art. 100 da Constituição, expressamente afasta a incidência dos juros compensatórios, bem como veda a incidência cumulativa de juros, prevendo cálculo sempre de forma simples” (Doc. 17, fl. 12). 



    Nessa linha, defende que “o entendimento segundo o qual, até o efetivo pagamento, cabem juros compensatórios, cumulados com moratórios, contraria o artigo 100, §12, do Constituição Federal, motivo pelo qual o acórdão recorrido deve ser reformado para afastar a incidência dos juros compensatórios ou, subsidiariamente, determinar a incidência destes até a expedição do precatórios, a fim de que não sejam cumulados com os juros moratórios” (Doc. 17, fl. 14).



    Inicialmente o processo foi sobrestado na origem até decisão de mérito dos Temas 810/STF e 905/STJ (Doc. 27).



    Julgado o mérito dos referidos precedentes, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 34, fl. 2):



    “PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DESCABIMENTO. 



    CONSTITUCIONAL - E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO ART. I°-F DA LEI N° 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI N° 11.960109 - INADMISSIBILIDADE. 



    Nos casos de desapropriação direta ou indireta existem regras específicas para a compensação da mora e remuneração do capital, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Aplicação do Tema n° 905 do STJ. Juízo de retração. Descabimento. Decisão mantida por outros fundamentos. Recurso desprovido.”



    Na sequência, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para juízo de adequação quanto ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 1037 da Repercussão geral (Doc. 40, fl. 2).



    Em nova análise da matéria, a Câmara de Direito Público reformou o acórdão recorrido e, adequando-se ao referido precedente paradigma, determinou “a exclusão de juros de mora incidentes sobre o débito no chamado período de graça” (doc. 42, fl. 3). Eis a ementa do julgado (Doc. 42, fl. 2):



    “PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CABIMENTO.



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - DESAPROPRIAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRECATÓRIO - PARCELAMENTO - ART. 78 ADCT - PAGAMENTO A DESTEMPO - APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N° 17 - TEMA N° 1.037 DO STF - NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DA GRAÇA. 



    Execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. Precatório. Parcelamento da dívida. Pagamento realizado a destempo. Incidência de juros de mora no chamado "período da graça". Inadmissibilidade. Aplicação da Súmula Vinculante n° 17. Tema n° 1.037 STF. Juízo de retratação. Cabimento. Decisão reformada. Recurso provido.”



    Em juízo de admissibilidade recursal, a Presidência do Juízo de origem negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do Tema 1037 da repercussão geral e o admitiu quanto à discussão referente ao Tema 810 (Doc. 48).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 8):



    “Presente a repercussão geral. 



    A causa versa questão relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, conforme art. 543-A, 5 1°, do CPC, que de fato ultrapassa os interesses subjetivos das partes envolvidas no que diz respeito à aplicação artigos 100, §5° e 12, da Constituição Federal bem como do artigo 97, §16, do ADCT/CF, em relação às desapropriações em fase de Execução que ainda se encontram em curso, que são inúmeras espalhadas por todo o país. 



    Discute-se, em suma, a Constitucionalidade da incidência de juros compensatórios em função da perda do posse do imóvel. Qualquer decisão pode trazer expressivo impacto no orçamento público e, por conseguinte, interferir com a ordem econômica e social. 



    Nos termos do artigo 543-A, §3°, do Código de Processo Civil, presente também a repercussão com relação à violação artigos 100 §5° e 12 da Constituição Federal bem como do artigo 97§ 16 do ADCT/CF, uma vez que o entendimento esposado pelo v. acórdão recorrido, no que tange à, aplicação de juros e correção de valores nos termos da Lei 11.960/09, vai de encontro à jurisprudência dominante desse E. Supremo Tribunal Federal (enunciado 17 de súmula vinculante). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 8, fls. 6-8):



    “É certo que a Corte Especial do Colendo STJ, em recente acórdão, revendo sua jurisprudência se posicionou no sentido de que as normas que disciplinam os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum (Embargos de Divergência em REsp n° 1.207.197-RS, Corte Especial, Rei. Min. Castro Meira, j. 18105111, DJe 02108111). 



    Entretanto, com todo respeito devido ao Colendo STJ, juros são rendimentos do capital, frutos civis devidos pelo uso de determinado bem por um terceiro que não seja o titular do direito de usá-lo (artigos 406 e 95 CC). Com a devida vênia, trata-se de instituto de direito material e não processual. 



    [...]



    No caso a petição inicial da ação de desapropriação data de setembro de 1982 (fls. 56159) de modo que o art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, se mostra inaplicável à espécie. 



    Já a Súmula Vinculante n° 17 do STF, por sua vez, dispõe que "durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos". 



    O art. 100, § 1°, CF, prevê que "é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente". 



    Na espécie, tendo o ofício requisitório sido expedido em 2007 (fls. 11) e o precatório pago em abril de 2011 (fls. 106), impõe-se a inclusão dos juros de mora, pois desrespeitado o prazo constitucional para o pagamento. É esse, a propósito, o entendimento deste Tribunal: 



    […]”



    Ressalte-se que em juízo negativo de retratação ao entendimento fixado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, esse entendimento foi mantido ao fundamento de que “conforme foi decidido no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema n° 905 do STJ, no âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. Na origem da presente execução tem-se ação de desapropriação direta. Inaplicável, portanto, a Lei n° 11.960/09” (Doc. 34, fl. 3). 



    Assim, tratando-se de precatório expedido antes de 25/3/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. Veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015) 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. 



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o referido entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente